Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719219-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO PERES NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ACOMPANHADO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ART. 701, §2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS FÁTICAS ALEGADAS APENAS NA VIA RECURSAL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE DE REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO – RECURSO IMPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Nos termos da súmula n° 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o contrato de abertura de conta corrente acompanhado do demonstrativo do débito atualizado e dos encargos financeiros aplicados é suficiente para o ajuizamento da ação monitória. 2. Se o réu deixa de apresentar embargos monitórios, é constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o art. 701, §2°, do Código de Processo Civil, ficando obstada, inclusive, a discussão de matérias conhecíveis de ofício. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. 3. Embora o art. 346, parágrafo único, da legislação processual e a súmula n° 231 do Supremo Tribunal Federal (STF) admitam a produção de prova requerida pelo réu revel, revela-se essencial que essa parte se manifeste nos autos no momento oportuno, ou seja, antes do encerramento da fase instrutória do feito, o que não ocorreu neste caso. 4. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O recorrente aponta violação aos artigos 4o do Decreto Lei 22.626/1933, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, alegando, em suma, a necessidade de revisão do saldo devedor em virtude de supostas cláusulas abusivas constantes no contrato firmado entre as partes. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/SP 321.781 (ID Num. 37293927 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro, embora intimado nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 36803096 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022) Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido o apelo especial com relação à alegada afronta aos artigos 4o do Decreto Lei 22.626/1933, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017